Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-20.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DAS ANOTAÇÕES. UTILIZAÇÃO DA FOLHA PENAL. PERÍODO DEPURADOR NÃO CONFIGURADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a análise negativa dos antecedentes, na primeira fase, além da reincidência na segunda fase, pois o Magistrado, apesar de não indicar precisamente as anotações da folha penal do acusado, utilizou a folha de antecedentes penais acostada aos autos, não havendo nenhuma violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. As condenações transitadas em julgado cuja extinção da pena ocorreu há mais de 05 (cinco) anos, embora não possam ser utilizadas para fins de exame da reincidência, servem para a valoração dos maus antecedentes do réu.
3. A matéria, objeto do RE 593.818, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral, foi julgada em sessão virtual, no dia 18/08/2020, firmando a maioria do Plenário da Suprema Corte a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
4. Tratando-se de réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea deve ser apenas parcial.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo praticado durante o repouso noturno) à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal.